Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA JUNTADA DA GUIA DE PREPARO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FRETAMENTO PARTICULAR. CANCELAMENTO. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Erro na juntada de guia. Convalidação. A prova dos autos demonstra que o recorrente recolheu as custas, referente às despesas do processo na origem, bem como o preparo, referente à antecipação das despesas recursais, porém, por erro, apresentou em duplicidade a guia de custas como se preparo fosse (ID ́s 22424692 e 22424692). Agora, constatado e corrigido o erro, apresenta a guia de pagamento do preparo, que ocorreu no prazo do art. 42 da Lei de Regência. Assim, convalida-se a irregularidade, de modo que reputa-se regular e tempestivo o recurso.
3 – Contrato de transporte de passageiro. Fretamento particular. O autor postula o reembolso integral de contrato firmado com a ré, consistente no fretamento de aeronave para transporte aéreo particular entre Brasília e São José dos Campos, contratado em 11/03/2020, com previsão para execução em 12/03/2020, porém cancelado nesta data. A Lei n. 14.034/2020, além de disciplinar período posterior ao referente ao do contrato, como destacado pela douta sentenciante, se destina, pela sua teleologia, à aviação comercial de carreira regulada por contratos de adesão. No caso em exame o transporte se vincula a um contrato paritário, sem vinculação a quadro de horários, a disponibilidade de vagas, a malha aérea ou à regulação própria da agência de aviação, de modo que não se sujeitas aos parâmetros daquela norma, nem às regras do Código Civil que não se compatibilizem com os objetivos deste contrato.
4 – Resolução do contrato. Sem características de contrato de adesão, o transporte aéreo executivo submete-se, no que se refere à resolução, ao disposto no art. 475 do CC, que dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A resolução do contrato deu-se por iniciativa do autor, que desistiu da viagem no mesmo dia para o qual o voo estava previsto. Tal conduta causa evidente lesão à outra parte, que tem toda a organização empresarial voltada para o cumprimento do contrato e que deve, em razão da frustração do negócio, ser compensado pelos prejuízos econômicos, conforme adequadamente arbitrado na origem (20% do valor do contrato).
5 – Excludente de responsabilidade. A excludente de responsabilidade da força maior, prevista no art. 393 do Código Civil (o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado) não se adéqua ao caso em exame. O contrato foi firmado em 11 de março, quando a notícia da doença covid 19 já era por todos conhecidos. Embora tenha sido esta a data em que a ONU declarou a pandemia e o GDF decretou medidas de contenção, tais situações jurídicas não alteraram de forma direta a execução do contrato. Pelo menos nada foi alegado neste sentido. Assim, não restou demonstrado fato imprevisto ou imprevisível a incidir sobre a execução do contrato. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.